Tribunal: TCU
Processo: 027.607/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3737/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog noticiando falhas na aquisição, realizada pelo Município de Porto Velho/RO, de equipamentos de proteção individual (EPI) e insumos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, por meio de contrato celebrado com as empresas Salutary Centro Norte Comercial Eireli e Regional Comercio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, no total de R$ 3.158.061,20. No âmbito do TC Processo 016.867/2020-3 (Acompanhamento das aquisições voltadas ao enfrentamento do Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde), a Secretaria do TCU no estado de Rondônia - SEC-RO promoveu o exame da dispensa de licitação 055/SEMUSA/2020 (Processo no 08.00207-00/2020), tendo apontado os seguintes indícios de irregularidades (peça 107 daqueles autos): a) ausência de estimativa de preços no termo de referência, ou de justificativas da autoridade competente para a dispensa desse levantamento, em desacordo com o previsto no § 2o do art. 4o-E da Lei 13.979/2020; e b) possível sobrepreço ocorrido na aquisição dos itens, no total de R$ 1.325.295,20. O referido exame enfatizou, ainda, que o porte da empresa Regional Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli não seria condizente com o vulto da contratação, pois seu capital social seria de R$ 93.700,00, enquanto o valor total dos produtos por ela fornecidos é de R$ 1.531.303,20. Determinei o encaminhamento dos autos à Selog para que fosse autuada esta representação com o objetivo de apurar as irregularidades nas aquisições em tela, bem como para que fosse realizada "audiência dos responsáveis e oitivas das empresas, nos termos do art. 250, IV e V, do Regimento Interno do TCU" (peça 1, p. 2-3). A unidade técnica, em análise à peça 11, concluiu estar configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica dos argumentos trazidos na representação, mas entendeu não haver elementos suficientes nos autos para a conclusão acerca do perigo da demora e do perigo da demora reverso, essenciais para a eventual adoção de medida cautelar, sendo necessária a realização de oitiva prévia e diligência. Autorizei a adoção das medidas preliminares à peça 13, e a Selog, ao examinar o feito, propôs conhecer da representação, considerá-la procedente e converter os autos em tomada de contas especial. Considerando que não foram afastados os indícios de sobrepreço na aquisição dos itens "macacão impermeável", "touca descartável" e "máscara cirúrgica descartável"; considerando que não foi realizada a estimativa prévia de preços no termo de referência atinente à dispensa de licitação, mesmo sendo possível fazê-la em portais de preços governamentais e consultar contratações de outros entes públicos, ainda que fosse premente a celeridade exigida pela pandemia; considerando que a cotação de propostas realizada pela Superintendência Municipal de Licitações funcionou como uma espécie de chamamento público ou de licitação na modalidade convite, mas, além do baixo número de propostas válidas, a falta de parâmetro de preços de mercado impediu uma avaliação confiável da adequação dos preços contratados e pagos; considerando que resta prejudicada a adoção de medida cautelar, uma vez ausente o pressuposto do perigo da demora, essencial para sua concessão, haja vista que os pagamentos já foram realizados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "g", 202, inciso II, 235, 237 e 252 do Regimento Interno, e o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer desta representação; b) considerá-la procedente; c) converter os presentes autos em tomada de contas especial, autorizando-se, desde logo, as citações abaixo indicadas para que os responsáveis solidários adiante mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da citação, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Débito 1 Responsáveis solidários: Eliana Pasini (CPF: XXX.315.871-XX), Secretária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO e a empresa Regional Comércio Serviços e Representações Comerciais (CNPJ: 27.048.093/0001-80); Data da ocorrência Valor original do Débito (R$) 25/8/2020 321.472,80 Débito 2 Responsáveis solidários: Eliana Pasini (CPF: XXX.315.871-XX), Secretária da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO e a empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli (CNPJ: 04.383.642/0001-78); Data da ocorrência Valor original do Débito (R$) 25/8/2020 9.898,00 25/8/2020 1.169.280,00 d) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, ao Ministério da Saúde e aos responsáveis. 1.Processo TC- Processo 027.607/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Município de Porto Velho/RO. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.